Tribunal: TJMT
Processo: 0005230-88.2010.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005230-88.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VADIESEL MECANICA LTDA - CNPJ: 26.576.090/0001-57 (APELANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM IRMAOS RODRIGUES LTDA - ME - CNPJ: 03.540.759/0001-55 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença oriundo de ação monitória. Reconhecimento de prescrição fundada em fato anterior à sentença. Impossibilidade. Limites objetivos da impugnação. Art. 525, §1º, vii, do cpc. Necessidade de fato superveniente. Coisa julgada material. Eficácia preclusiva. Arts. 502, 507 e 508 do cpc. Vedação à rediscussão de matéria da fase de conhecimento. Preclusão consumativa. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, acolheu impugnação para reconhecer a prescrição do crédito e extinguir o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de prescrição fundada em fato anterior à prolação da sentença que constituiu o título executivo judicial.

III. Razões de decidir:

3. O ordenamento jurídico processual prevê que a impugnação ao cumprimento de sentença permite a alegação de "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição", exigindo-se, contudo, fulcrado no art. 523, VII do CPC, que os fatos ensejadores sejam "supervenientes à sentença".

4. A prescrição fundada em lapso temporal anterior ao ajuizamento da ação monitória constitui matéria de defesa própria do processo de conhecimento, não sendo passível de reconhecimento no âmbito do cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“É vedado o reconhecimento, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de prescrição fundada em fato anterior à sentença que constituiu o título executivo judicial, por violação à coisa julgada e à eficácia preclusiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 507, 508 e 525, §1º, VII; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.971.401/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/03/2026, DJEN 16/03/2026; STJ, AREsp 2.318.857/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/03/2026, DJEN 23/03/2026; STJ, AR 5.133/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27/09/2023, DJe 17/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VADIESEL MECÂNICA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Monitória (Processo nº 0005230-88.2010.8.11.0002), ajuizado em face de TERRAPLANAGEM IRMÃOS RODRIGUES LTDA – ME, julgou improcedente o pedido executivo, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a prescrição do crédito executado, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito (cf. id. nº 355580354).

Nas razões recursais, a apelante afirma que a decisão recorrida violou a coisa julgada material formada na ação monitória anteriormente julgada procedente, sustentando que a matéria relativa à exigibilidade do crédito já se encontrava definitivamente decidida, não podendo ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença. Defende que o reconhecimento da prescrição, na fase executiva, afronta os arts. 502, 503, 505, 507, 508 e 509 do Código de Processo Civil, bem como o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, por implicar indevida rediscussão de matéria já acobertada pela imutabilidade da decisão transitada em julgado.

Aduz que a prescrição somente poderia ser alegada se superveniente à sentença, nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC, o que não teria ocorrido no caso, uma vez que a pretensão executiva decorre de título judicial já consolidado, não sendo possível reabrir discussão acerca da existência ou exigibilidade do crédito. Sustenta, ainda, que o próprio juízo de origem, em momento anterior, havia reconhecido a impossibilidade de rediscussão da matéria, afirmando a imutabilidade da decisão e a necessidade de interposição de recurso pela parte contrária, o que não ocorreu, consolidando-se a preclusão.

Argumenta que houve contradição no comportamento jurisdicional, pois, após reconhecer a validade da decisão monitória e a preclusão das alegações defensivas, o mesmo juízo acabou por acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a prescrição, em afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Sustenta, por fim, que a sentença recorrida compromete a efetividade da tutela jurisdicional, ao impedir a satisfação de crédito já reconhecido judicialmente, razão pela qual pugna pela reforma do julgado, com o afastamento do reconhecimento da prescrição e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da validade da execução e a continuidade dos atos executivos voltados à satisfação do crédito (cf. id. nº 355580355).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pugnando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 355580359).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (cf. id. nº 355579861, p. 7), razão pela qual, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

A controvérsia central do presente recurso de apelação consiste em definir se é cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de dívida materializada em cheques, quando tal transcurso temporal ocorreu em momento anterior à prolação da sentença de mérito que constituiu o título executivo judicial.

O recurso merece provimento.

Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença permite a alegação de "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição", consoante a regra do art. 523, VII do CPC, mas ressalta a imperiosa necessidade de que os fatos sejam "supervenientes à sentença".

Trata-se da consagração legal da eficácia preclusiva da coisa julgada material, impedindo a rediscussão infindável de matérias que poderiam ou deveriam ter sido alegadas durante a fase de conhecimento, prestigiando assim a segurança jurídica.

No caso concreto, o processo de conhecimento teve início com o ajuizamento de ação monitória em 06/04/2010, visando a cobrança de um crédito fundado em cártulas de cheques emitidas nos anos de 2003 e 2004, cf. id. n° 355579860.

Após sucessivas e frustradas diligências para a perfectibilização da citação pessoal, operou-se a citação por edital da requerida. Nomeada a Defensoria Pública para atuar na qualidade de curadora especial, foi apresentada contestação por negativa geral, cf. id. n° 355579862, p. 22.

A fase cognitiva foi então encerrada com a prolação de sentença de mérito na data de 07/06/2018, a qual julgou o pedido procedente e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, cf. id. n° 355579862, p. 36.

Tempos após a sentença, a parte requerida compareceu espontaneamente aos autos e atravessou petição (cf. id. n° 355579862, p. 40), o que ensejou a decisão datada de 21/01/2022, na qual o juízo de origem assentou a impossibilidade de alteração da sentença por via de mera petição, reconhecendo o esgotamento da prestação jurisdicional de primeira instância e determinando a certificação do trânsito em julgado para a instauração da fase executiva, cf. id. n° 355579863, p. 4.

Iniciado o cumprimento de sentença para a satisfação do crédito exequendo, a parte executada apresentou impugnação arguindo matérias atinentes a uma suposta nulidade da citação editalícia, ilegitimidade e a prescrição dos cheques que lastrearam a petição inicial da ação monitória original, cf. id. n° 355579872.

Ao julgar a referida impugnação, o juízo proferiu a sentença ora recorrida, extinguindo a execução com resolução de mérito, fundamentando sua cognição no decurso do prazo quinquenal ocorrido entre a emissão das cártulas extrajudiciais e a propositura da ação ocorrida no ano de 2010, cf. id. n° 355579896.

Com base nesse contexto, a r. sentença prolatada na fase executiva não pode subsistir, pois incorreu em evidente
error in judicando
ao desconsiderar os limites temporais e objetivos próprios da impugnação ao cumprimento de sentença, tal como delineados pelo sistema processual civil.

Isso porque a prescrição acolhida pelo juízo a quo diz respeito, de forma inequívoca, a lapso temporal anterior ao ajuizamento da ação monitória, matéria que se insere no âmbito de defesa de mérito da fase cognitiva, e não em momento posterior à constituição do título executivo judicial.

Não se trata, portanto, de prescrição intercorrente ou superveniente ao trânsito em julgado da decisão prolatada em 2018, mas de questão já estabilizada pela coisa julgada.

Assim, eventual irresignação quanto ao reconhecimento da obrigação deveria ter sido veiculada por meio do recurso cabível à época, sendo inadmissível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

Ademais, mesmo após a decisão de id. n° 355579863, p. 4, que deixou de conhecer manifestação anterior do requerido (cf. id. n° 355579862, p. 40), não houve a interposição do recurso adequado, operando-se a preclusão consumativa e lógica, o que torna manifestamente incabível a tentativa de rediscussão da prescrição originária por meio de simples petição na fase executiva.

Conforme entendimento consolidado do eg. Superior Tribunal de Justiça, a prescrição arguível na fase de execução de título judicial é unicamente aquela que se perfectibiliza após a sentença exequenda, sendo absolutamente vedado ao juízo da execução retroagir procedimentalmente para analisar eventual prescrição de título de crédito extrajudicial que já foi absorvido e definitivamente substituído pela sentença de procedência transitada em julgado.

A propósito:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ARGÜIÇÃO TARDIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a suscitação tardia de nulidades inclusive as de ordem pública, apenas após o resultado de mérito desfavorável e sob o manto da coisa julgada, configura a chamada "nulidade de algibeira". Tal manobra processual é rechaçada por atentar contra a boa-fé objetiva e a segurança jurídica. Precedentes.

2. No caso concreto, o Tribunal a quo observou que as teses de incompetência e prescrição foram ventiladas apenas na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a dívida decorrente de cotas condominiais ostenta natureza propter rem, constituindo exceção legal à impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3º, IV, da Lei n. 8.009/1990.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da penhora, uma vez que o débito executado refere-se às despesas do próprio imóvel, harmonizando-se com o entendimento do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AREsp n. 2.971.401/RJ - julgado em 9/3/2026 - DJEN de 16/3/2026.)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITES DA COISA JULGADA E PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado de forma fundamentada as questões relevantes, afastando a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. A rediscussão de matérias não debatidas no processo de conhecimento, como abatimentos decorrentes do seguro PROAGRO e descontos negociais, viola os arts. 507 e 508 do CPC, que consagram a estabilidade da decisão judicial e a preclusão consumativa.

3. A tese referente ao abatimento do seguro PROAGRO e de outros descontos deveria ter sido arguida na fase de conhecimento. Conforme previsto no art. 525, §1º, VII, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença permite a alegação de "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição", mas ressalta a necessidade de que os fatos sejam "supervenientes à sentença". O acórdão recorrido, ao admitir a dedução de valores não previstos no título executivo judicial, extrapolou os limites legais estabelecidos pelo referido dispositivo, afrontando o princípio da segurança jurídica.

4. Recurso provido para restabelecer a decisão de primeiro grau, com a realização da perícia contábil ali determinada, dando-se continuidade à fase de cumprimento de sentença.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AREsp n. 2.318.857/GO - julgado em 16/3/2026 -DJEN de 23/3/2026.)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, "a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita" (art. 193 do Código Civil), cabendo ao juiz pronunciá-la de ofício (§ 5º do art. 219 do Código Processual Civil de 1973).

2. No entanto, a decisão rescindenda corretamente apontou ser impossível ao juízo da execução, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecer a prescrição, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "ocorrendo o trânsito em julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública ou mesmo daquelas apenas cognoscíveis de ofício que não se mostrem expressamente excepcionadas como aptas a gerar vício rescisório ou transrescisório. A prescrição a que se refere o legislador de 1973 (art. 741 do CPC), 2005 (Lei 11.232 - art. 475 e 741 do CPC) e 2015 (art. 525 e 535 do CPC) como matéria de objeção dos embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença é a da pretensão executiva."(AgInt no REsp n. 1.819.410/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 26/10/2022)

4. Ação Rescisória improcedente.”

(STJ - Primeira Seção - relator Ministro Herman Benjamin - AR n. 5.133/SC - julgado em 27/9/2023 - DJe de 17/10/2023.)

Por fim, não há falar em fixação de honorários sucumbenciais em razão da mera retomada do trâmite do cumprimento de sentença, porquanto não se está diante de nova sucumbência, mas de simples prosseguimento da fase executiva, sem a instauração de incidente autônomo ou a resistência efetiva apta a justificar a incidência do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026